Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704385-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ONILDO JOAO MARINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700832-85.2021.8.07.0001), proposta por ONILDO JOÃO MARINI. A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do autor, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 81769322): “Cuida-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que forneça os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo. Para amparar o seu pedido de tutela, narra a parte autora, em síntese que: i) é portadora de neoplasia maligna (CID – 10:C64) desde 2008; ii) em 2018 exames de rastreamento mostraram novas ocorrências no pulmão; iii) fez tratamento com diversos medicamentos e, diante do avanço da doença, os médicos recomendaram a troca da linha de tratamento sistêmico para a combinação da terapia-alvo LENVANTINIBE e PEMBROLIZUMABE; iv) no entanto, o fornecimento da medicação pelo plano de saúde foi negado, sob o argumento de que o serviço solicitado não preencheria as diretrizes do rol de procedimentos da ANS. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Os relatórios médicos indicam que o autor possui carcinoma pulmonar com metástase na glândula adrenal direita, oriundo de metástases do carcinoma de células renais, com progressão da doença na pleura e que necessita de tratamento com os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg, uma vez ao dia, e PEMBROLIZUMABE 200 mg, intravenoso, a cada 3 semanas (IDs. 81126764 e 81126765). O pedido de autorização negado limitou-se a informar que o serviço solicitado não preenchia as diretrizes dispostas no rol de procedimentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID. 81126780). Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Portanto, reconheço a plausibilidade do direito invocado pela requerente quanto à cobertura dos medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, pois caso o requerente não receba a medicação, sua saúde pode piorar ou até mesmo ir a óbito. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se, com urgência, em regime de plantão. Confiro a esta decisão força de mandado”. Narra a peça recursal que, de acordo com a regulação médica, o medicamento solicitado pela agravada não possui cobertura contratual, pois, trata-se de tratamento off-label, de caráter experimental, ou seja, não se trata de procedimentos de cobertura obrigatória, conforme estipulado na Lei no 9.656/98 e RN 428/2017 da ANS, bem como não possui cobertura contratual. Informa que os medicamentos orais para o tratamento de câncer estão previstos na Diretriz de Utilização (DUT) no 64 do Rol da ANS, da Resolução Normativa 428/2017, sendo que o medicamento solicitado pela agravada, não consta na lista de cobertura obrigatória. Relata que não há indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). No tocante à pena de multa fixada alega ser ela extremamente desproporcional e desarrazoada, haja vista ter a agravante, cumprido efetivamente a medida liminar. Dessa forma, requer seja excluída a multa aplicada. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade. Foi proferido despacho para que o agravado se manifestasse acerca do cumprimento da liminar. A parte agravada, ao responder o despacho de ID no 23280046, informou que a agravante tem cumprido a medida liminar e fornecido a medicação (ID 23572546). É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente em sua tese para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a decisão que determinou o fornecimento do medicamento LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, estabeleceu o prazo de 5 dias, para cumprimento do decisum, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Ressalte-se que intimada da decisão, disponibilizada no Diário da Justiça em 18 de janeiro de 2021 (ID 81307394), a agravante providenciou o seu cumprimento, conforme se verifica do telegrama enviado ao agravado (ID 23238825). De fato, nota-se que a ré cumpriu com sua obrigação, conforme se verifica do documento juntado aos autos ao ID 23572546. Todavia, necessário dizer que o prazo de 5 dias assinalado pelo magistrado para o cumprimento da decisão não se revela exíguo. Ademais, há entendimento neste sentido deste Tribunal de Justiça. A saber: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRAZO. EXÍGUO. DILAÇÃO. DEVIDA. ASTREINTES. AFASTADA NO FATO ESPECÍFICO. MANTIDA EM RELAÇÃO A FATOS POSTERIORES. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento específico no prazo fixado pelo Juízo a quo de 48 (quarenta e oito) horas, em decorrência da dependência de atos de terceiros, impõe-se a dilação do prazo para cinco dias úteis, que se revela razoável na espécie. (...) 4. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. (...)” (07177138220178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 2/4/2018..) –g.n. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de autorizar e custear exames médicos necessários. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). O valor da multa cominatória não pode ser exorbitante de modo a ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária. No caso dos autos, o valor das astreintes não se demonstra elevado, nem tampouco ínfimo, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica da parte agravante. Embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. Contudo, não se verificam, nos autos, que as astreintes foram fixadas de maneira exorbitante. Assim, sabendo-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado, mostra-se razoável a manutenção das astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da determinação constante na decisão agravada. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se.. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator